Tribunal: TJSP
Processo: 0013584-42.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado tentado – Pedido de revogação da prisão preventiva – Pleito constante da exordial que não guarda coerência com os documentos juntados – Recurso interposto em duplicidade – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0013584-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANTONIO
CARLOS DE LIMA NORONHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013584-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1145
2
Habeas Corpus Criminal 0013584-42.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Antonio Carlos de Lima Noronha
Impetrado: Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Santos/SP
Comarca: Praia Grande
Voto no 1145
Habeas Corpus Roubo majorado tentado Pedido de revogação
da prisão preventiva Pleito constante da exordial que não guarda
coerência com os documentos juntados Recurso interposto em
duplicidade Ordem não conhecida.
Trata-se de pedido de concessão de ordem de habeas corpus,
com pleito liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor
do paciente Antonio Carlos de Lima Noronha, apontando como autoridade coatora o
Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Santos/SP, que converteu a prisão em flagrante
em preventiva.
A impetrante reproduz os fundamentos exarados no habeas
corpus no 205718-09.2020.8.26.0000, pedindo a concessão de liberdade provisória do
paciente com ou sem aplicação de medidas cautelares e ao final, a concessão definitiva da
ordem.
A liminar foi indeferida no plantão judicial (fls. 70).
A impetrante foi instada a esclarecer a respeito da divergência
nos documentos juntados e da impetração de idêntico habeas corpus, cadastrado sob o no
2057318-09.2020.8.26.0000, decorrendo o prazo sem manifestação (fls. 73 e 83).
É o relatório.
Saliente-se, de início, que o presente writ foi distribuído a
este Relator, por prevenção ao habeas corpus no 205718-09.2020.8.26.0000, também
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0013584-42.2020.8.26.0000 -Voto no 1145
3
Todavia, a presente ordem de habeas corpus não merece ser
conhecida.
Primeiro porque o pedido constante na exordial não guarda
coerência alguma com os documentos juntados, já que estes dizem respeito acusado
diverso do paciente, o que sequer foi esclarecido pela impetrante (fls. 73).
Depois, nota-se que o presente writ, protocolado de forma
física, constitui mera reprodução do habeas corpus no 205718-09.2020.8.26.0000,
protocolado digitalmente, distribuído a este relator em 27 de março de 2020 e já
encaminhado para julgamento virtual, com voto proferido por este relator.
Desse modo, por qualquer ângulo que se analise a questão, a
presente impetração não deve ser conhecida.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do habeas
corpus pleiteado em favor de Antonio Carlos de Lima Noronha.
Juscelino Batista
Relator